Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-89.2025.8.11.0005
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002032-89.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUILHERME SERAFIM DE SOUZA - CPF: 066.888.511-48 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.049.831-05 (APELADO), RICARDO DA SILVA DUARTE - CPF: 109.789.477-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PALOMA GOUVEIA DA SILVA - CPF: 060.884.691-02 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE PARA CONSUMO. DANO MORAL COLETIVO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À COLETIVIDADE. PEDIDO EXPRESSO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou um dos réus por tráfico de drogas e desclassificou a conduta do outro para posse para consumo pessoal, indeferindo, contudo, o pedido de fixação de indenização por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, com base apenas em pedido expresso na denúncia, ou se é necessária instrução probatória específica para demonstrar o abalo à coletividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, para a fixação de indenização por danos morais coletivos na esfera penal, é imprescindível a realização de instrução probatória específica, sob o crivo do contraditório, a fim de comprovar a extensão e a relevância do dano causado à sociedade.
4. O dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas não se presume (
in re ipsa
) de forma absoluta para fins de fixação de indenização na sentença penal condenatória, exigindo-se a demonstração de um prejuízo concreto que transborde a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
5. No caso concreto, embora houvesse pedido expresso na denúncia, não foi produzida prova específica capaz de demonstrar o efetivo abalo moral à coletividade, o que inviabiliza a condenação ao pagamento de indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso na denúncia, a realização de instrução probatória específica que demonstre o efetivo abalo à moralidade pública e a extensão do dano causado à sociedade."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2144002/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Criminal 1000459-88.2025.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.12.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que, ao julgar a Ação Penal n.º 1002032-89.2025.8.11.0005, condenou
Guilherme Serafim de Souza
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06) e desclassificou a conduta de
Thiago Pereira dos Santos
para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), indeferindo, contudo, o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.

Em suas
razões
, o
Parquet
pugna pela reforma da sentença tão somente para que os apelados sejam condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), argumentando haver pedido expresso na denúncia e que o dano, em crimes dessa natureza, opera-se
in re ipsa
.

A defesa, em
contrarrazões
, requer o desprovimento do apelo, sustentando a ausência de instrução probatória específica para mensuração do dano.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, para condenar exclusivamente o réu Guilherme Serafim de Souza ao pagamento da indenização.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O pleito ministerial não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/2008, estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em que pese a existência de pedido expresso na denúncia formulado pelo Ministério Público, tal requisito, por si só, não é suficiente para a imposição automática da reparação por danos morais coletivos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, para a fixação de valor mínimo indenizatório a esse título, é indispensável a realização de
instrução probatória específica
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de apurar a extensão e a relevância do dano causado à sociedade.

No caso em tela, verifica-se que, embora tenha havido pedido na exordial acusatória, não foi produzida prova concreta durante a instrução processual apta a demonstrar o efetivo abalo moral à coletividade decorrente da conduta dos agentes. A instrução limitou-se à comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sem adentrar na esfera dos danos transindividuais.

Diferentemente do que sustenta o apelante, o dano moral coletivo em crimes de tráfico de drogas não se presume (
in re ipsa
) de forma absoluta para fins de fixação de indenização na esfera penal. Exige-se a demonstração de um prejuízo concreto que transborde a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (STJ - REsp: 2144002 MG 2024/0172841-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

E também deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, embora tenha condenado o acusado por tráfico de drogas, indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se, diante do pedido expresso na denúncia e da indicação do valor pretendido, estaria configurado o direito à fixação de indenização por danos morais coletivos, independentemente da realização de instrução probatória específica demonstrando o abalo à moralidade pública. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A jurisprudência consolidada do STJ exige, cumulativamente, para fixação de indenização por dano moral coletivo em sentença penal: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) instrução probatória específica que comprove o abalo à esfera moral coletiva. Embora presentes os dois primeiros requisitos, não houve produção de prova específica voltada à comprovação do impacto social relevante da conduta do acusado, tampouco elementos objetivos sobre abalo à coletividade local, nos moldes exigidos pela Corte Superior. A ausência de instrução voltada à reparação civil impede a fixação do valor mínimo indenizatório, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante
. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação de indenização por dano moral coletivo na sentença penal condenatória exige, além de pedido expresso e valor indicado, a produção de prova específica do abalo à moralidade pública. 2.
A ausência de instrução probatória específica impede a fixação da indenização, ainda que presentes os demais requisitos
.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2146421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no REsp 2150485/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 19.03.2025; Tema 1.337/STJ (pendente de definição).

(N.U 1000459-88.2025.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (grifei)

Portanto, ante a ausência de instrução específica destinada a quantificar e comprovar o dano moral coletivo alegado, inviável o acolhimento da pretensão ministerial, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido indenizatório.

Ressalte-se que, em relação ao apelado
Thiago Pereira dos Santos
, cuja conduta foi desclassificada para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, com mais razão descabe a indenização, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo voltada ao consumo próprio, sem a magnitude lesiva inerente à traficância capaz de gerar abalo moral à coletividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026